Tribunal: TJMT
Processo: 1009838-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009838-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), R. R. V. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), KATIA REGINA DE SOUZA - CPF: 655.417.821-04 (AGRAVANTE), JOVINA MARIA DE CARVALHO - CPF: 061.830.771-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA E FIXOU AS VISITAS DA AVÓ PATERNA À NETA – AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO DE RISCO OU MAUS TRATOS - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL -
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A fixação do regime de visitas provisório tem por objetivo primordial a proteção do interesse da criança, visando seu bem-estar e o seu completo desenvolvimento físico-psíquico.

Da apreciação dos autos conclui-se pela aplicação do Princípio do Melhor Interesse do Menor, até que a questão seja melhor analisada pelo Juízo de origem após a confecção de laudo psicossocial, já que o direito de visitas a uma criança pode ser modificado a qualquer tempo, desde que isso não implique em prejuízos a ela.

Infere-se que o feito encontra-se em sua fase inicial, e o que salta aos olhos é a grande animosidade entre a genitora e a avó da criança, pendendo de maior dilação probatória, onde, por certo, serão colhidas maiores informações para aferição dos fatos.

Inexistindo elementos que contraindiquem o reconhecimento do direito de convivência da avó paterna com a neta e sendo a criança a principal beneficiária das visitas, de rigor a manutenção da decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por KATIA REGINA DE SOUZA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Regulamentação de Visitas com pedido de Tutela Antecipada no 1017322-41.2022.8.11-0041, proposta em seu desfavor por JOVINA MARIA DE CARVALHO, que deferiu parcialmente a liminar para determinar a convivência avoenga com a menor R.R.V.C., a ser exercida, em finais de semanas alternados, iniciando no final de semana subsequente, até ulterior deliberação judicial ou avença entre os interessados, devendo a requerente buscar a menor aos sábados e domingos na casa da genitora, às 09h, entregando-a no mesmo local às 17h de cada dia.

Inconformada, a Agravante alega que foi surpreendida com a decisão do juízo a quo em conceder antecipação de tutela sem o direito de se manifestar nos autos, determinando a retirada da criança do seio da mãe sem um devido estudo psicossocial, em clara violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, previsto no art. 5o, LV, da CF/88, e da não surpresa, disposto no art. 10, do CPC.

Afirma que a menor não tem o costume de ficar longe da sua mãe e ainda mais tem pouco contato com a avó materna.

Requer, assim, a concessão de liminar com efeito suspensivo e, no mérito, seja conhecido provido reformando a decisão que concedeu a antecipação de tutela sem um estudo psicossocial e sem conceder a Agravante a manifestação..

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 130012699).

Contraminuta da agravada (ID 130651178).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 134604676)

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE VISITAS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por JOVINA MARIA DE CARVALHO em face de KATIA REGINA DE SOUZA, por meio da qual pretende que seja regulamentado, liminarmente, o direito de convivência de sua neta R. R. V. C., nascida em 03/06/2014.

Ao analisar a questão, o Magistrado a quo entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu parcialmente a liminar para determinar a convivência avoenga com a menor R.R.V.C., a ser exercida, em finais de semanas alternados, iniciando no final de semana subsequente, até ulterior deliberação judicial ou avença entre os interessados, devendo a autora buscar a menor aos sábados e domingos na casa da genitora, às 09h, entregando-a no mesmo local às 17h de cada dia.

Irresignada, a Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

De início, registro que a decisão do Juízo de primeiro grau apoiou-se nos institutos das tutelas provisórias de urgência e evidência, existindo autorização expressa, em Lei, para decisão liminar (art. 300, § 2o, e art. 311, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil).

Logo, não há falar em violação ao princípio da não surpresa, tampouco ao do contraditório e da ampla defesa, que apenas foi postergado para a esteira do Agravo de Instrumento.

Lado outro, em que pese os argumentos da agravante, a decisão não merece reparos, pois, da análise sumária e não exauriente da questão, o conjunto probatório não confere verossimilhança às suas alegações, mas àquelas tecidas pela agravada.

Da apreciação dos autos conclui-se pela aplicação do Princípio do Melhor Interesse do Menor, até que a questão seja mais bem analisada pelo Juízo de origem após a confecção de laudo psicossocial, já que o direito de visitas a uma criança pode ser modificado a qualquer tempo, desde que isso não implique em prejuízos a ela.

Infere-se que o feito encontra-se em sua fase inicial, e o que salta aos olhos é a grande animosidade entre a genitora e a avó da criança, pendendo de maior dilação probatória, onde, por certo, serão colhidas maiores informações para aferição dos fatos.

A fixação do regime de visitas provisório tem por objetivo primordial a proteção do interesse da criança, visando seu bem-estar e o seu completo desenvolvimento físico-psíquico.

Não por outro motivo, Guilherme G. Strenger explica que “o interesse do menor é princípio básico e determinante de todas as avaliações que refletem as relações de filiação. O interesse do menor, pode dizer-se sem receio, é hoje verdadeira instituição no tratamento da matéria que ponha em questão esse direito. Tanto na família legítima como na natural e suas derivações, o interesse do menor é princípio superior. Em cada situação cumpre ao Juiz apreciar o interesse do menor e tomar medidas que o preservem e a apreciação do caso deve ser procedida segundo dados de fato que esteja sob análise. Seja qual for a orientação legal, a verdade é que o maior bem do menor que deve guiar o Juiz é o de buscar o que é mais vantajoso, quanto ao seu modo de vida, seu desenvolvimento, seu futuro, felicidade e seu equilíbrio”. (Guarda de filhos, DPJ Editora, 1991, p. 64).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - FAMÍLIA - VISITAS AVOENGAS - ADEQUAÇÃO: POSSIBILIDADE. Sem indícios de alguma conduta que desabone a permanência e os contatos da criança com a avó paterna, possível a fixação liminar do direito de convivência, embora deva se adequar o regime de visitação à realidade atual, assegurando-se sempre o melhor interesse do menor.” (TJ-MG, AI: no. 1.0000.19.130373-4/001, Relator: Des. Oliveira Firmo, 7a Câmara Cível, Julgado em: 03/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de regulamentação de visitas avoengas. Indeferimento do pedido liminar de fixação de visitas provisórias. Apesar de não haver regime judicialmente estabelecido em favor dos avós maternos, depreende-se dos autos que até março de 2020 as visitas ocorriam regularmente. Requerido que, em contestação, não se opôs ao restabelecimento das visitas na forma previamente acordada entre as partes. Visitas fixadas, quinzenalmente, das 19h de sexta-feira até as 19h de sábado. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2207693-22.2020.8.26.0000, Relator (a): Beretta da Silveira, 3a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 12/02/2021)

Como bem ressaltado pela d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer:

“É necessário que se enfatize, também, que o direito de visita que se garante ao ascendente tocante a seu descendente, não está sujeito a regras pré-fixadas, devendo aquele direito obediência ao prudente arbítrio judicial, prestigiando sempre o interesse do menor e a coesão do núcleo familiar. De se esclarecer, por fim, que esse direito de visitas dos avós, embora tenha sua relevância, não tem qualquer relação com o poder familiar (que é exclusivo dos pais), já que é um direito limitado apenas ao convívio com os netos, não podendo ser estendido ou até mesmo confundido com o direito de fiscalizar e de participar da criação das crianças e/ou adolescentes, decorrente da autoridade parental.”

Portanto, inexistindo elementos que contraindiquem o reconhecimento do direito de convivência da avó paterna com a neta e sendo a criança a principal beneficiária das visitas, de rigor a manutenção da decisão.

Portanto, d
iante dessas considerações, conheço do recurso e, em consonância com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022